Tribunal: TJPA
Processo: 0809646-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809646-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRIVADA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS QUE TROUXE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS QUE DESENVOLVEM TAIS ATIVIDADES. EXIGÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM ÀS PREVISTAS NA LEI FEDERAL Nº 12.587/2012, ALTERADA PELA LEI Nº 13.640/18, QUE INSTITUIU AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA E DEVE SER OBSERVADA POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. OBSERVÂNCIA DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ART. 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF. TEMA 967 DE REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA REFORMAR A DECISÃO QUE OBSTOU O FUNCIONAMENTO DAS EMPRESAS DE APLICATIVOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS ENQUANTO NÃO REGULARIZADO O CADASTRO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 016/2019-GAB/PMS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência com fundamento art. 300 do CPC determinando que os requeridos, entre eles o agravante, se abstenham de disponibilizar seus serviços em meio eletrônico (aplicativo de internet) no Município de Santarém, enquanto não regularizado o cadastro junto à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT, nos termos do Decreto Municipal nº 016/2019-GAB/PMS, sob pena de responsabilização.

Irresignado a
99 Táxis
Desenvolvimento de Softwares Ltda., recorre objetivando o livre exercício da atividade profissional de Motorista, perante os usuários do aplicativo, independentemente da realização do cadastro previsto na Lei Municipal nº 20.556/2019 e no Decreto Municipal nº 016/2019.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Concedi o efeito suspensivo em ID3749403.

O município de Santarém interpôs agravo interno em ID3943668 afirmando que a Lei 20.309/2017, o Decreto Municipal nº 016/2019, assim como todo o ordenamento jurídico que trata desta modalidade de transporte, não extrapolam os parâmetros fixados na legislação federal, tampouco ofendem a livre iniciativa e concorrência e que a decisão monocrática ID3749403 confere legalidade ao transporte clandestino. Pede o juízo de retratação ou o provimento do agravo interno.

Na mesma linha apresentou as contrarrazões ao agravo de instrumento ID3944016.

Houve contrarrazões ao agravo interno ID4073133.

Os autos seguiram ao Ministério Público que se manifestou pelo provimento do recurso ID4433296.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado comporta provimento que o faço pelas razões já apresentadas em juízo de cognição sumária, que segue aqui reproduzido em parte acrescido de fundamentos que não evidenciam o
error in judicando
.

Não obstante se reconheça a competência do Município para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, conforme dispõe o art. 30, V, da CF, no caso em apreciação, a modalidade de transporte individual de passageiro por meio do aplicativo “
99 Táxis
” caracteriza-se como sendo execução da atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros oferecido e solicitado exclusivamente por aplicativos ou plataformas tecnológicas ligadas à rede mundial de computadores. Repita-se: privado e não público.

A Lei Federal nº 13.640/18 regulamentou o transporte remunerado privado individual de passageiros, e seu art. 3º acresceu os arts. 11-A e 11-B à Lei nº 12.587/12,
in verbis
:

Art. 11-A
. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios.

Parágrafo único.
Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço:

I
- efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço;

II
- exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

III
- exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 11-B
. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições:

I
- possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce atividade remunerada;

II
- conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal;

III
- emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV
- apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.

Parágrafo único
. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros

Com efeito, a Lei Municipal nº 20.556/2019 e no Decreto Municipal nº 016/2019, trouxeram regras referentes à exploração do serviço, às autorizações aos veículos a serem utilizados e os deveres e obrigações dos motoristas, bem como as sanções administrativas caso as obrigações não sejam observadas, além de especificar sobre a fiscalização dos serviços.

O cerne da questão é saber se tais regras são legítimas ou não, em outras palavras, se está de acordo com a Lei Federal nº 12.587/12, que alterada pela Lei nº 13.640/18, instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deve ser observada por todos os entes federativos.

Para que um Decreto Municipal possa impor certas determinações para o exercício de atividade de motorista é necessário que tais obrigações estejam previstas na Política Nacional de Mobilidade Urbana, sob pena de violação de lei federal.

Voltamos aqui a ressaltar que a atividade econômica desempenhada pela empresa agravante possui natureza jurídica eminentemente privada, devendo ser respeitado o livre exercício de atividade econômica, nos termos do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

Logo, tudo aquilo contido na Lei Municipal e no respectivo Decreto, que extrapole as balizas da lei hierarquicamente superior viola o exercício da livre iniciativa, evidenciado o abuso.

Não se ignora a competência municipal para regulamentar e fiscalizar as atividades de transporte remunerado individual de passageiros, contudo, excessos cometidos por normas municipais em caráter proibitivo do exercício das atividades, contrapõem a legalidade. Nesse aspecto, o Supremo Tribunal em sede de Repercussão Geral firmou o
Tema 967
(RE n.º 1.054.110. SP) ao estabelecer que:

1. A
proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional,
por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros,
os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal
. (CF/1988, art. 22, XI). (RE 1.054.110, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento finalizado no Plenário Presencial em 8.5.2019; fixada a tese 9.5.2019).

Não é razoável o Município de Santarém, isoladamente, entender que o transporte individual de passageiros, via aplicativo, se confunde com o transporte clandestino a ensejar a aplicação das penalidades do Código de Trânsito, como afirma em suas razões, quando ausentes na Lei Federal.

A função do Decreto Municipal é a de justamente regulamentar as leis, mas sem inovar no ordenamento jurídico. Aqui, o Decreto Municipal, ao estabelecer outros tipos de cadastros, que não previstos na Lei Federal nº 12.587/12, violou norma legal e o princípio da livre atividade econômica, uma vez que a Lei Federal nº 12.587/17 determina a competência municipal e as condições que devem ser cumpridas pelos motoristas de serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros:

Lei Federal
nº 12.587/17

Art. 11.
Os serviços de transporte privado coletivo, prestados entre pessoas físicas ou jurídicas, deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, com base nos princípios e diretrizes desta Lei.

Art. 11-A.
Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios. (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

Parágrafo único.
Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço: (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

I -
efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço; (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

II -
exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de

Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT); (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

III -
exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018) (Regulamento)

Art. 11-B
. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua regulamentação,
somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições
: (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

I -

possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce atividade remunerada
; (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

II -

conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal
; (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

III -

emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)
;
(Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

IV -

apresentar certidão negativa de antecedentes criminais
. (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

Parágrafo único
. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros. (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

Art. 12.
Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas".

Agora colha-se as exigências por parte do município:

Além das extrapolações acima, colhe-se a intenção do município em estabelecer novo tributo, sequer imaginado na Lei Federal.

São evidentes esse e outros excessos no normativo municipal revelando-se medidas proibitivas da atividade de transporte remunerado individual de passageiros e atentatórias ao livre iniciativa e a liberdade econômica.

Nesse diapasão, na esteira do parecer ministerial e em linha com a decisão liminar, entende-se que as exigências mencionadas pelo Decreto Municipal, constituem restrições não previstas na legislação federal de regência da matéria, restando evidenciado o perigo da demora, à medida que manter a suspensão das atividades prejudica o livre exercício da atividade econômica do recorrente, estou por
DAR PROVIMENTO
ao recurso e reformando-se a decisão agravada, para tornar sem efeito a decisão que impediu o exercício da atividade econômica da recorrente.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/07/2023